Tribunal: TRE-PR
Processo: 0002576-25.2014.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AGRAVANTE:
Órgão julgador: AGRAVANTE:
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
14/07/2022
Número: 0002576-25.2014.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 19/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 00025762520146160000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal, Execução -
Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO NO TRE- Prestação de contas nº 0002576-
25.2014.6.16.0000 relativa ao pleito de 2014, de Nilton Aparecido Bobato, candidato ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NILTON APARECIDO BOBATO (AGRAVANTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
HENRIQUE LANDUCCI LUCAS (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
UNIÃO (TERCEIRA INTERESSADA)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42998
334
07/07/2022 17:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.864

AGRAVO REGIMENTAL 0002576-25.2014.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
Relator:

AGRAVANTE:
NILTON
APARECIDO
BOBATO

-
OAB/PR45149-A
ADVOGADO:
MAIRA
BIANCA
BELEM
TOMASONI

-
OAB/PR80242
ADVOGADO:
HENRIQUE
LANDUCCI
LUCAS

-
OAB/PR46984-A
ADVOGADO:
MILTON
CESAR
DA
ROCHA
FISCAL
DA
LEI:
Procurador
Regional
Eleitoral1
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO

p{text-align: justify;}
EMENTA: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
ON-LINE - SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA
SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. SOBRA SALARIAL. NECESSIDADE
IMEDIATA DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
NATUREZA
ALIMENTAR.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em princípio, as verbas salariais não excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos
mensais, desde que não executados valores de pensão alimentícia, estão protegidas sob o
manto da impenhorabilidade (art. 833, inciso IV c/c § 2º do CPC).
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça , "a impenhorabilidade salarial
não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da
perda da natureza alimentar".
3. Não demonstrada que a quantia penhorada na conta bancária era efetivamente
necessária ao sustento imediato do devedor e de sua família, tenho que não restou
caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
4. Agravo interno conhecido e não provido.

Num. 42998334 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/07/2022 17:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717321319400000041970308
Número do documento: 22070717321319400000041970308

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/07/2022
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Nilton Aparecido Bobato contra decisão que
indeferiu seu pedido de liberação do valor de R$ 7.131,24 (sete mil, cento e trinta e um reais e vinte e
quatro centavos) bloqueado judicialmente.
No caso em exame, o agravante foi condenado a recolher ao Tesouro Nacional o valor,
originalmente, de R$ 65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais) correspondente ao recebimento
de recursos de origem não identificada, cujo montante atualizado em 22/03/2022 é de R$ 108.098,18
(cento e oito mil e noventa e oito reais e dezoito centavos).
Nas razões de agravo interno (ID 42940158), o recorrente alega, em síntese, que os
recursos bloqueados são provenientes de seu vencimento enquanto servidor público do Município de Foz
do Iguaçu, protegido assim pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do Código de Processo
Civil. Sustenta que o acórdão citado na decisão agravada refere-se a pagamento de indenização de
natureza alimentar em face de acidente de trânsito, diferenciando-se assim da situação em julgamento.
Alega ainda que o valor cobrado não tem natureza alimentar e que seu salário mensal não é superior a 50
(cinquenta) salários mínimos, sendo utilizado integralmente para pagamentos das despesas mensais,
justificando que o valor penhorado só estava disponível em sua conta corrente porque houve o
recebimento de terço de férias e adiantamento de décimo terceiro salário. Por fim, requer a modificação
da decisão agravada para determinar o desbloqueio dos valores.
Em contrarrazões, a Advocacia Geral da União (ID 42953207) sustenta que os valores
bloqueados não são necessários ao sustento do agravante, conforme exposto na decisão agravada, não
havendo qualquer comprovação da necessidade do montante bloqueado para pagamento das despesas
mensais, caracterizando, assim, sobra que perdeu seu caráter alimentar, razão pela qual não há se falar em
impenhorabilidade. Afirma ainda que a decisão não se fundamenta em entendimento de um único
precedente do Superior do Tribunal de Justiça, citando diversos precedentes do STJ.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o agravo interno deve ser conhecido, entretanto,
no mérito, não merece provimento.
Num. 42998334 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/07/2022 17:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717321319400000041970308
Número do documento: 22070717321319400000041970308

É certo que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que são
impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
".
os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
Desta forma, em princípio, as verbas salariais não excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, desde que não executados valores de pensão alimentícia (art. 833, § 2º do
CPC), estão protegidas sob o manto da impenhorabilidade.
No entanto, há tempos a doutrina e os Tribunais brasileiros tem se debruçado sobre o tema,
com destaque ao evidente exagero do legislador no sentido de privilegiar o devedor em detrimento do
credor.
O credor não deve ser visto apenas como um simples titular de um direito de crédito, mas
também com direito à tutela jurisdicional justa e efetiva.
Apesar do rol elencado no artigo 833 do CPC ser claro no sentido de que ali se encontram
as impenhorabilidades escolhidas pelo legislador, é válido que o intérprete possa afastar a imunidade de
determinado bem ou valor, por entender que, no caso concreto, o valor jurídico da proteção da dignidade
do executado não está em jogo pelas próprias peculiaridades que envolvem a causa.
Sob este enfoque, a impenhorabilidade salarial tem sido relativizada pela jurisprudência e
pela doutrina. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide
com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a
penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar
esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
19/5/2022)
Num. 42998334 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/07/2022 17:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717321319400000041970308
Número do documento: 22070717321319400000041970308

Em seu Curso de Direito Processual Civil, o professor Fredie Didier Jr. defende que:

"É possível penhorar parcela desse rendimento, mesmo que não exceda a cinquenta salários mínimos.
Restringir a penhorabilidade de toda a 'verba salarial' ou apenas permiti-la no que exceder cinquenta
salários mínimos, mesmo quando a penhora de uma parcela desse montante não comprometa a
manutenção do executado, pode caracterizar-se como aplicação inconstitucional da regra, pois
prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do
"
exequente
(
. 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 829/830)
Curso de Direito Processual Civil: execução

Assim, diferentemente do alegado pelo agravante, entendo que não há como tornar
impenhorável, irrestritamente, todos os rendimentos provenientes de salário inferiores a 50 (cinquenta)
salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem
que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo
devedor.
Em síntese, portanto, a impenhorabilidade dos vencimentos não é absoluta, podendo ser
efetivada quando resguardado montante suficiente ao sustento do devedor e de sua família.
No presente caso, os valores bloqueados são oriundos de remuneração recebida pelo
agravante como servidor público municipal, limitando-se a controvérsia quanto à análise da necessidade
ou não do montante bloqueado para sua subsistência e de sua família.
Sob este ponto, ficou consignado na decisão exarada pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos (ID
42935882) e ratificada por esta Relatora:

Com efeito, com base nos contra-cheques e extrato bancário trazidos pelo peticionante, é incontroverso
que tais valores têm natureza de provento.
Não obstante, conforme mencionado pelo próprio interessado, de forma recorrente recebe seus
vencimentos na conta da Caixa Econômica e,
, transfere os recursos para sua conta no
incontinenti
Banco do Brasil, a partir da qual "paga seus compromissos financeiros".
Ainda com base nos extratos bancários acostados verifica-se que o valor transferido para o Banco do
Brasil em janeiro do corrente ano foi de R$ 9.000,00 e em fevereiro de R$ 9.750,00, podendo-se
concluir que o valor necessário ao sustento do peticionante é, em média, de R$ 9.375,00.
No que concerne ao montante bloqueado, verifica-se que no final do mês de fevereiro o peticionante
recebeu seus proventos acrescidos de um terço, relativo ao gozo de férias o que totalizou R$ 18.442,71,
dos quais, R$ 10.500,00 o interessado realizou a transferência para a mencionada conta do Banco do
Brasil e o restante permaneceu na Caixa Econômica sobrevindo, em 25/03/2022 o bloqueio judicial
sobre este valor.
Num. 42998334 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/07/2022 17:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717321319400000041970308
Número do documento: 22070717321319400000041970308

Assim, denota-se que o bloqueio judicial foi efetivado sobre recurso que remanesceu na conta bancária
de Nilton mantida junto à Caixa Econômica Federal e não sobre o montante transferido ao Banco do
Brasil, a partir do qual ele aduz realizar os pagamentos necessários à sua subsistência e de sua família,
de modo que não há que se falar em privação do mínimo necessário à sua dignidade.

Sendo assim, verifica-se que o próprio recorrente afirma que recebe seus vencimentos em
conta bancária da Caixa Econômica Federal e que transfere os recursos necessários ao pagamento de suas
despesas ao Banco do Brasil, as quais não ultrapassam R$ 10.000,00 (dez mil reais). Logo, o valor
penhorado é justamente o excedente, conforme reconhecido inclusive em recurso (fls. 16 do ID
42940158):

Repita-se, também por necessário, que o rendimento mensal líquido do Agravante é em torno de
R$10.000,00, valor integralmente gasto para suas despesas normais.
[...]
Além disso, apenas houve “sobra” de valor em sua conta-corrente pelo fato de ele ter recebido o terço
de férias e o adiantamento do décimo terceiro salário.

Ressalto que a norma processual protege a prestação pecuniária necessária para atender as
demandas atuais e essenciais de subsistência do devedor e de sua família.
Assim, o valor mantido na conta bancária do devedor e não destinado ao seu sustento
imediato e de sua família perde seu caráter alimentar e, conseqüentemente, a proteção da
impenhorabilidade, havendo assim uma penhora sobre o crédito excedente e não mais necessariamente
sobre o salário do devedor.
Aqui cito novamente trecho da obra de Fredie Didier Jr.:

Como já afirmara Leonardo Greco, é preciso sujeitar essa regra "a um limite temporal, sem o qual ela
constituirá instrumento abusivo de um iníquo privilégio em favor do devedor, para considerar que a
impenhorabilidade de toda a remuneração, somente perdura no mês da percepção, [...] a parte da
remuneração que não for utilizada em cada mês, por exceder as necessidade de sustento suas e de sua
família, será penhorável, como qualquer outro bem de seu patrimônio" . Assim, perde a natureza de
1
verba alimentar e, conseguintemente, o atributo da impenhorabilidade.
(
. 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 830/831)
Curso de Direito Processual Civil: execução

Diante dessas considerações, concluo que, uma vez demonstrado que a penhora de parte
dos valores excedentes não afetou a dignidade e o sustento do devedor e de sua família, permite-se a
constrição. Neste sentido segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Num. 42998334 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/07/2022 17:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717321319400000041970308
Número do documento: 22070717321319400000041970308

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 649, IV, DO
CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. VERBA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE DE
MITIGAÇÃO. EXCECIONALIDADE. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO. NÃO
COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. ALTERAÇÃO. INVIÁVEL.
REEXAME DOS FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil
de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta,
sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza
. Aplicação do verbete da Súmula nº 568/STJ.
alimentar
3. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de
indenização trabalhista do agravante não comprometeria a sua subsistência digna nem de sua família,
inviável mostra-se a alteração do julgado, em virtude da necessidade do revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 7/STJ., inviável a esta Corte em virtude do óbice
da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.404.115/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
31/8/2020)

Quanto à alegação do agravante de que o julgado citado na decisão agravada não se
assemelha ao caso, trata-se de julgado exemplificativo, apenas como argumento de reforço à correta
fundamentação que se sustenta em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como acima exposto.
Destaco ainda que o agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta
corrente era efetivamente necessária ao seu sustento e de sua família, restando afasta a incidência da
impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
Por estes fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do agravo interno interposto e, no mérito,
, nos termos da fundamentação.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
Num. 42998334 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/07/2022 17:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717321319400000041970308
Número do documento: 22070717321319400000041970308

O processo de execução. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, v.2, p. 21.
1

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0002576-25.2014.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - AGRAVANTE: NILTON APARECIDO BOBATO -
Advogados do AGRAVANTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, HENRIQUE
LANDUCCI LUCAS - PR80242, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 06.07.2022.

Num. 42998334 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/07/2022 17:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717321319400000041970308
Número do documento: 22070717321319400000041970308